Tribunal: TJSP
Processo: 1091717-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Reestabelecimento de acesso à conta em rede social. Valor da causa. Ausência de conteúdo econômico imediatamente aferível. Valor dado à causa na petição inicial que havia de observar a razoabilidade e ser compatível com a natureza da demanda. Acolhimento da impugnação que se impunha. Artigos 291, 292 § 3o e 293 do Código de Processo Civil. Honorários sucumbenciais

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Reestabelecimento de acesso à conta em rede social. Valor da causa. Ausência de conteúdo econômico imediatamente aferível. Valor dado à causa na petição inicial que havia de observar a razoabilidade e ser compatível com a natureza da demanda. Acolhimento da impugnação que se impunha. Artigos 291, 292 § 3o e 293 do Código de Processo Civil. Honorários sucumbenciais fixados mediante apreciação equitativa. Artigo 85 § 8o do CPC. Inaplicabilidade do disposto no § 8o-A do referido artigo. Recurso parcialmente provido.